Tribunal: TCU
Processo: 045.716/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2028/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de Desenvolvimento Econômico - SecexDesen com vistas a averiguar supostas irregularidades noticiadas pela imprensa, relativas à concessão de financiamentos com recursos oriundos de crédito extraordinário vinculado ao Fundo Geral de Turismo (Fungetur), abertos pela Medida Provisória 963, de 7/5/2020, convertida na Lei 14.051, de 8/9/2020. Considerando que foram apontados indícios de irregularidades relativos a: i) concessão de financiamentos para empreendimentos novos, com inobservância ao subitem 9.3 do Acórdão 2283/2020-TCU-Plenário ; ii) concessão de financiamentos para grandes empresas, sem observância aos percentuais mínimos de distribuição dos recursos fixados na Cláusula Décima, Parágrafo Décimo, dos termos aditivos celebrados entre o Ministério do Turismo (MTur) e os agentes financeiros; e iii) concessão de financiamentos a empresas cujos sócios seriam investigados ou réus em processos judiciais, Considerando que após a realização de diligências saneadoras a referida unidade instrutiva concluiu, em instrução de peça 97 dos autos, que no tocante ao indício de irregularidade correspondente ao item "ii" retro, foram retificadas as cláusulas contratuais, tendo sido suprimida a referida obrigação, de maneira que não houve prática de irregularidade quanto a esse quesito, Considerando que na mesma instrução e análise restou apurado que embora tivesse ocorrido concessão de financiamento para empreendimentos novos, em desacordo com o decidido no item 9.3 do Acórdão 2283/2020-TCU-Plenário , no âmbito dos agentes financeiros Banese, BRB e Agerio, a celebração dessas operações se deu em um contexto em que a orientação repassada pelo MTur aos agentes credenciados conduziu a interpretação equivocada do teor da deliberação, e que posteriormente o ministério adotou providências a fim de reparar o equívoco, conforme consignado em processo específico de monitoramento (TC Processo 012.771/2021-0 ), Considerando que consoante apurado pela secretaria os financiamentos com recursos do Fungetur objeto desta representação, sob os quais recaem as denúncias efetuadas na matéria jornalística, relativos a sócios investigados ou réus em processos judiciais, não foram celebrados por meio da adesão ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Pronampe, com as garantias ali previstas, Considerando, não obstante, que a existência de eventuais riscos ao erário nas operações com recursos do Fungetur garantidas pelo FGO-Pronampe impõe ao MTur avaliação periódica do aprimoramento do controle dos financiamentos celebrados pelos agentes financeiros credenciados, Considerando que diante dessas constatações a unidade instrutiva conduziu, na instrução de peça 97, à subsunção prévia ao jurisdicionado, para fins de construção participativa de eventual deliberação desta Corte, de recomendação com vistas à adoção de procedimento rotineiro, por meio de amostragem ou não, de análise de documentos concernentes aos financiamentos celebrados com recursos do Fungetur, a fim de verificar a conformidade desses com a legislação aplicável e com a jurisprudência deste TCU, como aprimoramento aos controles já efetuados, podendo para tanto serem solicitados às instituições financeiras credenciadas, entre outros documentos, os pleitos apresentados pelos agentes privados, as análises técnicas proferidas pelas instituições financeiras credenciadas e os contratos de financiamentos celebrados, Considerando que em derradeira instrução e pronunciamentos de peças 106 a 108, concluiu a SecexDesen, diante da manifestação do MTur, que "27. Conforme apontado na análise precedente, há alinhamento entre a proposta de deliberação formulada na instrução anterior e o entendimento e planejamento do ministério para que haja maior controle da fidedignidade das informações, legalidade e efetividade dos financiamentos concedidos pelo Fungetur. Também foi realçado que a medida proposta de aprimoramento dos controles efetuados pelo MTur da aplicação dos recursos financiados pelo Fungetur visa, ainda, a minimização de riscos ao erário, haja vista a possibilidade de operação por meio do Pronampe. (...) ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, e de acordo com o pronunciamento da SecexDesen, em: a) conhecer da representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VI, e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) expedir a recomendação indicada no subitem 1.7.1 deste acórdão; c) dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo, ao Banco do Estado de Sergipe S/A (Banese), à Agência Estadual de Fomento do Rio (Agerio) e ao Banco de Brasília (BRB); d) autorizar, desde logo, as medidas necessárias ao monitoramento da recomendação por parte da unidade instrutiva e o arquivamento dos presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 045.716/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgãos/Entidades: Ministério do Turismo; Banco do Estado de Sergipe S/A (Banese); Agência Estadual de Fomento do Rio (Agerio); e Banco de Brasília (BRB). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: Daniel Rosas do Carmo (OAB-SE 4782), Joelma Souza Ramos de Oliveira Fonseca (OAB-SE 1689) e outros, representando Banco do Estado de Sergipe S/A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, ao Ministério do Turismo, que, com fulcro no art. 8o, inciso VI, da Portaria MTur 666, de 25/9/2020, adote procedimento rotineiro, por meio de amostragem ou não, de análise de documentos concernentes aos financiamentos celebrados com recursos do Fungetur, a fim de verificar a conformidade desses com a legislação aplicável e com a jurisprudência deste TCU, como aprimoramento aos controles já efetuados, podendo para tanto serem solicitados às instituições financeiras credenciadas, entre outros documentos, os pleitos apresentados pelos agentes privados, as análises técnicas proferidas pelas instituições financeiras credenciadas e os contratos de financiamentos celebrados.